Tribunal: TJDFT
Processo: 0712090-46.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712090-46.2022.8.07.0005 RECORRENTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: CARLOS EMÍLIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS DIRETOS. CONTA BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. EXERCÍCIO REGULAR. PRERROGATIVA. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA. 1. O titular tem a prerrogativa legal de cancelar unilateralmente a autorização de débitos diretos em conta bancária. A consequência legal prevista em decorrência do exercício dessa prerrogativa é a exclusão do redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo. 2. Apelação desprovida. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 422 e 475, ambos do Código Civil, e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, porque a parte contrária, descumprindo o contrato firmado entre as partes e enriquecendo indevidamente, cancelou o débito realizado em sua conta corrente. Requer no ID 50387694 – Págs. 1 e 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARCELO MAMMANA MADUREIRA (OAB/SP 333.834) e HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI (OAB/SP 281.828). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 422 e 475, ambos do CCB, e 4o, inciso III, do CDC. Com efeito, a Corte Superior também entende que, de acordo com “o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente”. (AgInt no REsp n. 1.500.846/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 1/3/2019). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: AREsp 2169821/DF, RELATOR(A) Ministro SÉRGIO KUKINA, DATA DA PUBLICAÇÃO 28/08/2023. Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados MARCELO MAMMANA MADUREIRA (OAB/SP 333.834) e HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI (OAB/SP 281.828). No tocante à condenação ao pagamento de custas e de honorários de advogado, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015